Tribunal: TJMT
Processo: 1023367-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023367-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), KELLY MOURA FERREIRA DA SILVA - CPF: 004.177.901-04 (AGRAVANTE), TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 14.942.478/0001-45 (AGRAVADO), JOAO VALMIR AGOSTINI - CPF: 492.847.549-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VENUS MARA SOARES DA SILVA - CPF: 581.749.661-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PENHORA - IMÓVEL EM QUE A AGRAVANTE RESIDE COM SEUS FILHOS E COMPANHEIRO - IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Comprovado que a embargante reside no imóvel penhorado juntamente com o companheiro (executado) e mais duas filhas do casal, resta evidente que o bem é impenhorável por se tratar de bem de família, devendo ser cancelada a penhora.

Havendo erro material no
decisum
agravado, deve ser corrigido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023367-87.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava o cancelamento da penhora.

O recorrente aduz que ocorreu
error in judicando
e
in procedendo
, pois o
decisum
trocou o objeto da ação, uma vez que se trata de imóvel e não móvel (caminhonete) como constou, e por isso deve ser anulado.

Alega que o bem contristado é residência da família e, portanto, impenhorável.

Afirma que não foi intimada para ressalvar a sua meação.

Tutela recursal indeferida (id 150787171-pág. 01/03).

Em contraminuta, a agravada refuta os argumentos do Recurso e requer, caso seja reformada a decisão, que seja mantida a penhora sobre a parte comercial, não alcançada pela alegada impenhorabilidade de bem de família (id 157166150-pág. 01/11).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de constrição realizada nos autos da Execução n. 0003364-30.2015.8.11.0015, decorrente de suposta inadimplência de Contrato Particular de Pavimentação Asfáltica avençado entre o companheiro da embargante em 10/05/2010, no valor de R$1.653,25, movida pela empresa agravada, em que foi penhorado imóvel com a casa residencial,

denominado data 25, da quadra 29, zona 10, cujo endereço consta como Rua dos Cajueiros, 2388-B, L25, Imperial, do Município de Sinop.

A ora agravante opôs Embargos de Terceiro alegando, entre outros fundamentos, que o referido imóvel, constrito nos autos executivos, é impenhorável por ser o único bem da família e o local onde reside com o marido e seus filhos e que não possuem outro lugar para morar.

A liminar foi indeferida ensejando a interposição deste Agravo.

Os documentos anexados aos autos demonstram que o lote foi adquirido em 2009 e sobre ele construída uma casa onde a embargante/agravante reside com o marido e os filhos, avaliada pela Oficial de Justiça em R$500.000,00.

Os documentos acostados aos autos comprovam que o imóvel é utilizado como residência da família e a agravada, em sua contraminuta, confirmou tacitamente que a família da embargante nele reside, tanto é que requereu, ao final, que se acolhido o pedido nesse sentido, que a penhora incidisse sobre a parte utilizada como comércio.

O entendimento adotado pelos Tribunais, inclusive o STJ, é que a impenhorabilidade do bem de família visa resguardar não somente o casal, mas o sentido amplo de entidade familiar. Por isso, os princípios da dignidade humana e da proteção à família devem servir como supedâneo à interpretação da Lei n. 8.009/90.

Importante consignar que a agravante, mesmo que o imóvel esteja em nome de seu companheiro, tem legitimidade para pleitear a impenhorabilidade do bem na condição de possuidora que confere aos familiares residentes no imóvel interesse em salvaguardar o direito à moradia.

Ressalto, ainda, a impossibilidade de se penhorar apenas uma parte, como pleiteou a agravada, uma vez que o imóvel é indivisível, sua divisão acarretaria em sua descaracterização, haveria diminuição considerável do valor e não se mostra possível o reconhecimento da existência de dois lotes pois não possuem matrículas distintas.

Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. BEM INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
'É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização'
(AgInt no REsp 1.663.895/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe de 7/10/2019). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem observou que o bem é indivisível, sendo inviável a penhora de fração ideal sem a descaracterização do imóvel. A reforma do julgado, a fim de aferir a possibilidade de desmembramento do imóvel sem sua descaracterização, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1704667/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021 - g. n.) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. INDIVISIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. 'É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização. Precedentes.' (AgInt no REsp n. 1.663.895/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe 7/10/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1554084/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020- g. n.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta a possibilidade de penhora de fração ideal de bem de família nas hipóteses legais, desde que o imóvel possa ser desmembrado sem ser descaracterizado. 3. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, acerca da indivisibilidade e da impenhorabilidade do bem de família, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do disposto n a Súmula no 7/STJ. 4. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea 'a' quanto pela alínea 'c' do permissivo constitucional. Precedente. 5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1655356/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021 - g. n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização' (AgInt no REsp 1.663.895/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe de 7/10/2019)"
(AgInt no AREsp 1.704.667/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe de 13/04/2021).

2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela inviabilidade da penhora de parcela de imóvel, considerado bem de família, uma vez que "(...) sua divisão acarretaria em diminuição considerável do valor e em prejuízo do uso a que se destina. Isso porque, não seria possível o uso independente da área de lazer por um terceiro que viesse a adquirir essa parte do bem". A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.348.093/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 14/6/2022.)

Assim, diante do exposto e considerando que a agravante informou no id 153446678-pág. 01 foi expedida certidão de avaliação do imóvel para leilão, deve ser cancelada a penhora sobre o referido bem.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL NO QUAL RESIDEM A IRMÃO E SOBRINHOS DO EXECUTADO. DISCUSSÃO QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. CONCEITO AMPLO DE ENTIDADE FAMILIAR. DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA PARA A ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. URGÊNCIA DA MEDIDA. RECONHECIMENTO. PEDIDO DEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme assentado na decisão agravada, em juízo de cognição sumária, reconheceu-se que a parte requerente logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da presente medida de urgência.

1.1 Há, de fato, julgados desta Corte de Justiça que albergam a tese defendida pela recorrente/embargante de terceiro, reconhecendo a impenhorabilidade de bem de família, no qual residem familiares próximos do devedor.

1.2 Em relação à premência da presente medida, reconheceu-se, de igual modo, sua presença, na medida em que o imóvel, em relação ao qual se discute incidir a impenhorabilidade do bem de família, será levado à leilão, com hasta pública designada para o próximo dia 9/5/2022, a evidenciar a urgência do provimento cautelar ora postulado, sob pena, inclusive, de tornar sem objeto o recurso especial, pendente de julgamento.

2. Agravo interno improvido.
(AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.046.365/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Isso posto, dou provimento ao Recurso para determinar o cancelamento da penhora sobre o imóvel denominado data 25, da quadra 29, zona 10, cujo endereço consta como Rua dos Cajueiros, 2388-B, L25, Imperial, do Município de Sinop.

Quanto ao alegado erro material no
decisum,
realmente ocorreu, devendo ser corrigido. Assim, onde consta a expressão “
veículo camioneta”
deve ser substituído pela palavra “imóvel”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023